Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-63.2021.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.

I – Os embargos à execução são a via adequada para a impugnação de eventual excesso de execução de título extrajudicial.

II – A formalização de acordo para pagamento da dívida exequenda não configura hipótese de extinção da execução.

III – Improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução, incide o princípio da sucumbência, para incumbir o apelante-embargante do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na r. sentença.

IV – Apelação desprovida.